Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-64.2014.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000131-64.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ALZIRA ITSUKO TAKAHASHI - CPF: 424.997.719-68 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), TAMIRES MARQUES CHAVES - CPF: 077.220.459-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA À AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É inadequada a extinção do processo por falta superveniente do interesse de agir quando se estiver diante da demora na citação da parte ré.

O Código de Processo Civil exige a intimação pessoal para promover os atos e diligências, antes de extinguir o feito por abandono da causa, inteligência do art. 485, § 1o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000131-64.2014.8.11.0078

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

ALZIRA ITSUKO TAKAHASHI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
MM Juiz Conrado Machado Simão
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 131-64.2014.8.11.0078 - Cód. 75085
,
ajuizada em face de
ALZIRA ITSUKO TAKAHASHI
,
que julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, incido IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e ainda condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais.

O apelante alega, em suas razões recursais, que a sentença viola o princípio da não surpresa, uma vez que foi prolatada com fundamentos pelos quais não teve a oportunidade de se manifestar.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que vinha dando prosseguimento ao feito com regularidade, buscando a solução da lide, de modo que não há falar em ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, visto que a intenção do apelante era a localização do bem e diversas foram as tentativas nesse sentido, que, no entanto, restaram infrutíferas.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando-se a r. sentença, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente procedentes, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios [id. 38501954].

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido, consoante id. 38501955.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o autor/apelante ajuizou em
29/01/2014
a ação de busca e apreensão em desfavor de
ALZIRA ITSUKO TAKAHASHI
,
almejando a concessão de medida liminar para apreender o veículo
marca
noma
, modelo
sr2e18rt1
, Chassi no
9ep07102021001893
, ano de fabricação/modelo 2002, cor branca, placa
jzo9397
, Renavam 785221840.

A medida liminar foi deferida em
05/02/2014
, cujo cumprimento restou inexitosa quando da tentativa de localização do bem e da requerida, conforme certificado pelo Oficial de Justiça aos
15/04/2014
(id. 38501475 – pág. 7).

Em petição datada de
14/08/2014
(id. 38401476), o Banco apelante pretendeu o desentranhamento do mandado a ser cumprido em novo endereço, o que novamente restou infrutífero da data de
06/02/2015
, consoante certificado no id. 38501479 – pág. 4.

Em nova petição de id. 38501480, datada de
28/05/2015
, o apelante requereu o bloqueio do bem via RENAJUD, o que foi deferido tão somente em
05/04/2016
, conforme se comprova pelo id. 38501483, oportunidade em que se requereu a expedição de ofícios às empresas de telefonia móvel (id. 38501484).

Pela decisão de id. 38501485, após buscas pelo BACENJUD, o Juízo de primeiro grau determinou, em
22/08/2016
, o cumprimento do mandado no endereço levantado (id. 38501486), o qual novamente restou inexitoso, conforme

Certidão datada
15/01/2019
, juntada no id. 38501950.

Na petição datada de
08/03/2019
, o apelante requereu a realização de nova pesquisa junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da apelada, na tentativa de localizar seus atuais endereços para expedição de novo mandado de busca e apreensão (id. 38501951).

Em
03/05/2019
, sobreveio a sentença invectivada, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso IV do CPC.

Irresignado, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que vinha dando prosseguimento ao feito com regularidade, buscando a solução da lide, de modo que não há falar em ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, visto que a intenção do apelante era a localização do bem e diversas foram as tentativas de sua localização, que, no entanto, restaram infrutíferas.

Assiste razão ao apelante.

Isso porque, com a devia vênia ao entendimento externado pelo Juízo
a quo
, somente seria possível a extinção do feito ocasionada pela demora da citação da ré se o caso se amoldasse na previsão legal contida no artigo 485, inciso III, do CPC, hipótese em que estaria configurado um abandono da causa pela parte autora, ao não obedecer aos reclamos judiciais, por mais de 30 (trinta) dias.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra a ausência de qualquer pressuposto processual ou condição da ação, sendo possível concluir que a demora na citação da parte ré não pode ser vista como desídia da parte autora a ponto de justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ainda que assim o fosse, seria necessária a intimação pessoal da autora, por meio de aviso de recebimento, para que promovesse o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsão do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em apreço, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

A propósito do assunto, não é outro o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“RAC – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTADE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA AÇODADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA EXISTÊNCIA VÁLIDA E DO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO
– RECURSO PROVIDO.
1 – A falta de concessão de meios para o cumprimento do Mandado de Citação não pode ser entendida como falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo quando o demandante demonstra interesse de agir na busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária.
2 – No caso concreto, ficou evidente a prática de atos efetivos na busca da prestação jurisdicional, uma vez que o Banco credor depositou o valor destinado à condução do meirinho no cumprimento da diligência e pugnou por esclarecimento da Oficial de Justiça no tocante aos meios necessários para apreender e remover o trator, de maneira que não se justifica a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. 3 – Sem elementos que confirmem ter havido intimação pessoal da parte e do seu patrono, descabe a extinção do processo por abandono. Sentença cassada”
.
(TJMT Apelação Cível 1000123-87.2017.8.11.0006, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Câmara, consoante se apura do seguinte aresto,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC)
– ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abando de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.
”
(N.U 0001419-44.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Assim sendo, ante a violação aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade, deve os autos retornar ao Juízo de origem para regular processamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020